Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-81.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. REEMBOLSO. DEVIDO. DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há a apontada contradição no acórdão. Por outro lado, Identificado erro material, por ocasião da reapreciação do feito, no exame de comprovantes juntados aos autos, devem ser acolhidos os aclaratórios, com efeitos infringentes.